Tribunal: TJBA
Processo: 0508000-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0508000-16.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Cássio Marcelo de Melo

Apelante: Valquíria de Jesus do Nascimento

Apelado: Edvanilson Nascimento Dias

Apelado: Edmilson Ribeiro do Nascimento

Advogado: Dr. Daniel Soeiro Freitas, Defensor Público

Origem: 2º Juízo Da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). CONSELHO DE SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS RECORRIDOS EDVANILSON NASCIMENTO DIAS E EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO E CONDENOU A RECORRENTE VALQUÍRIA DE JESUS DO NASCIMENTO.

APELAÇÃO MINISTERIAL QUE ALEGA NULIDADE DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO, POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO DOS JURADOS E A PROVA DOS AUTOS, COM PEDIDO DE SUBMISSÃO DO
S
A PELADO
S

EDVANILSON E EDMILSON
A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
APELAÇÃO DEFENSIVA QUE SUSTENTANDO A CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, PELO QUE REQUER A ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ VALQUÍRIA.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA, NO SENTIDO DE QUE A VÍTIMA FALECEU DE
“
TRAUMATISMO TORÁCICO POR INSTRUMENTO DE AÇÃO PÉRFURO-CORTANTE”.
CONTEXTO PROBATÓRIO COMPOSTO POR LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO
E
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS,
QUE DÁ SUFICIENTE RESPALDO À VERSÃO ACUSATÓRIA, NO SENTIDO DE
APONTAR A PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS
VALQUÍRIA, EDVANILSON E EDIMILSON NO HOMICÍDIO DA VÍTIMA, COM EVIDENTE
ANIMUS NECANDI.
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA NO SENTIDO DE
CONFIRMAR A MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVA
EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS
,
ABSOLVENDO, TODAVIA, OS RECORRIDOS
EDVANILSON E EDMILSON. MANIFESTA
CONTRARIEDADE COM A PROVA DOS AUTOS. ART. 593, § 3º, 1ª, PARTE, CPP.
AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA ENTRE A DECISÃO DOS JURADOS E A PROVA DOS AUTOS
NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DA RÉ VALQUÍRIA
. MANTIDA,
NESTE TOCANTE,
A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

APELO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO. APELO
MINISTERIAL
QUE
SE DÁ PROVIMENTO.

Homicídio qualificado. A
rtigo 121, § 2º, incisos I e IV do CP.

Imputação, veiculada na denúncia, de que, no dia 14.07.2020, por volta das 17h00min, em via pública na Rua Alto do Tanque, na Cidade de Salvador, EDVANILSON NASCIMENTO DIAS, EDIMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO e VALQUÍRIA JESUS DO NASCIMENTO, com outros indivíduos ainda não identificados, ceifaram a vida da vítima Emerson Virgem dos Santos com golpes de arma branca (faca tipo peixeira); que a recorrente VALQUÍRIA passou pilotando uma moto, e, logo em seguida, aproximaram-se os recorridos EDVANILSON (filho de Valquíria) e EDIMILSON (irmão de Valquíria), além de outros dois indivíduos identificados apenas pelos alcunhas ‘JOJO’ (companheira de Valqeuíria) (sic) e ‘LEVI’ (genro de Valquíria), e após visualizarem a vítima sentada no batente da porta de sua casa, retornaram ao local e ‘LEVI’ passou a desferir-lhe violentos golpes de faca; que a vítima ainda conseguiu se levantar e, sem entender as razões dos ataques, tentou fugir, caindo ao solo, oportunidade em que se aproximaram o recorrido EDVANILSON e ‘JÔJÔ’, cada um portando uma faca do tipo peixeira, e, com a vítima já prostrada ao solo, passaram a desferir-lhe mais golpes, fugindo em seguida; que o recorrido EDIMILSON estava a todo o tempo presente, observando o crime e ficando de guarda, e que a recorrente VALQUÍRIA foi a responsável por planejar o homicídio de EMERSON, bem como informar a sua localização, para que os demais pudessem consumar o h
o
micídio.

Após serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de sentença, respondendo aos quesitos formulados na sessão, confirmou a materialidade e autoria delitiva em relação a todos os réus, todavia, respondeu afirmativamente ao quesito genérico e obrigatório de absolvição quanto aos acusados EDVANILSON NASCIMENTO DIAS e EDIMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO, o que resultou na condenação apenas da recorrente VALQUÍRIA DE JESUS DO NASCIMENTO.

Materialidade delitiva comprovada nos autos através do laudo de necrópsia (ID 37904386, fls. 32/35),
que concluiu ter a vítima Emerson das Virgens Santos falecido de “TRAUMATISMO TORÁCICO POR INSTRUMENTO DE AÇÃO PÉRFURO-CORTANTE”.

P
rovas produzidas nos autos, sobretudo os depoimentos colhidos - uníssonos e harmônicos quanto à autoria atribuída aos
réus
e às circunstâncias em que ocorreu o crime -,
que
evidenciam a participação de VALQUÍRIA, EDVANILSON e EDIMILSON no homicídio da vítima EMERSON, com evidente animus necandi.

Citado contexto probatório que evidencia
a
manifesta a desconformidade entre o acervo probatório colacionado aos autos com a decisão do conselho de sentença que, mesmo não acolhendo a tese defensiva de negativa de autoria, absolveu os apelados EDVANILSON NASCIMENTO DIAS e EDIMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO, restando, portanto, justificada a necessidade de submissão dos mesmos a novo julgamento, sem que tal providência consubstancie violação ao princípio da soberania dos vereditos.

Incidência

d
o disposto no art. 593, § 3º, 1ª, parte, do Código de Processo Penal, segundo o qual “
Se a apelação se fundar no nº III, ‘
d’
, deste artigo, e o tribunal ‘
ad quem’
se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento”.

Lado outro, considerada a natureza da cognição adequada ao julgamento do Apelo em face do veredicto do Júri, vê-se que a versão apresentada pela Acusação quanto a participação da recorrente VALQUÍRIA, na qualidade de mandante do crime doloso perpetrado, encontra apoio nas provas produzidas, não havendo que se falar em contrariedade manifesta entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos no que se refere a sua condenação.

Válida, portanto, a decisão dos jurados no tocante à condenação da recorrente VALQUÍRIA pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal), analisa-se, de ofício, a dosimetria imposta, a qual não merece retoques, tendo o magistrado sentenciante, utilizando-se uma qualificadora para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, fixado a pena-base em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornada definitiva à míngua de demais circunstâncias a serem reconhecidas. Inalterado, também, o regime prisional inicial fechado.

Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido, na forma do art. 593, § 3º, 1ª, parte, do Código de Processo Penal, para anular a decisão absolutória exarada pelo Conselho Popular e submeter os apelados EDVANILSON NASCIMENTO DIAS e EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO a nova sessão de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0508000-16.2020.8.05.0001, do 2º Juízo Da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes/apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e VALQUÍRIA DE JESUS DO NASCIMENTO, e somente como apelados EDVANILSON NASCIMENTO DIAS e EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO e DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, na forma do art. 593, § 3º, 1ª, parte, do Código de Processo Penal, para anular a decisão absolutória exarada pelo Conselho Popular e submeter os apelados EDVANILSON NASCIMENTO DIAS e EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO a nova sessão de julgamento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)